Tribunal: TJSP
Processo: 2146579-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipatória c.c. indenização - Direito de vizinhança – Tutela antecipada deferida – Multa fixada em caso de descumprimento da obrigação – Razoabilidade – Decisão mantida – Desnecessidade de inclusão dos demais coproprietários no polo ativo da demanda em discussão - Despacho de mero expediente – Despacho não agravável

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipatória c.c. indenização - Direito de vizinhança – Tutela antecipada deferida – Multa fixada em caso de descumprimento da obrigação – Razoabilidade – Decisão mantida – Desnecessidade de inclusão dos demais coproprietários no polo ativo da demanda em discussão - Despacho de mero expediente – Despacho não agravável – Hipótese não prevista no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A r. decisão agravada está bem fundamentada, o que recomenda a manutenção da decisão que concedeu a tutela antecipatória requerida pelos autores, ora agravados; tenha-se em conta que a antecipação de tutela concedida pode ser revogada a qualquer tempo, desde que novos elementos o recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015) - O artigo 1.015 do atual Estatuto Processual contém um rol taxativo de decisões que poderão ser contrastadas com o emprego imediato do agravo de instrumento, devendo todas as demais questões serem arguidas em apelação ou contrarrazões de apelação, já que "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão" (CPC/2015, art. 1.009, § 1o). Sendo assim, quanto ao pleito de inclusão no polo ativo da demanda tal como pleiteiam os réus, ora agravantes, na fase de conhecimento, hipótese que não tem previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Neste sentido: "AÇÃO DE COBRANÇA - Rejeição das preliminares afetas a falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa – Insurgência - Descabimento - Hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015, CPC - Agravo não conhecido" (Agravo de Instrumento n.o 2165378-47.2018.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado desta Corte, Relator: Desembargador Percival Nogueira, j. em 10.09.18, v. u.).

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, com observação.